Tribunal: TJES
Processo: 5016477-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016477-64.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS LUIZ ZAGANELLI

RECORRIDO: WORK TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016477-64.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS LUIZ ZAGANELLI

RECORRIDO: WORK TRANSPORTES LTDA-ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: ACIDENTE DE TRANSITO. AUSENCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANSPOSIÇAO DE FAIXA. NECESSIDADE DE OBSERVAR SE EXISTE VEÍCULO NA FAIXA A QUAL PRETENDE INGRESSAR. CULPA CONDUTOR DO CAMINHÃO PELO ACIDENTE. DANO MATERIAL REFERENTE AO CONSERTO DO CARRO DEVIDO. VALOR GASTO COM ALUGUEL DE VEICULO INDEVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8281816. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id 8281822, com registro de que o recorrido encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8281816), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8281814), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:
Pelo exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

A r. sentença de piso julgou improcedente o pedido autoral por entender que a culpa pela colisão foi do autor.

Trata-se de Ação Indenizatória, dano material e moral, em que o autor narra, em síntese, que trafegava na faixa da esquerda da via e que havia um veículo parado no acostamento à direita. Sustenta que ao tentar desviar do veículo de terceiro parado no acostamento, o motorista do caminhão da requerida invadiu a pista por onde trafegava seu veículo. Requer restituição do valor gasto para reparo de seu veículo, restituição do valor gasto com locação de veículo pelo tempo que seu automóvel permaneceu no conserto, bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença aduzindo cerceamento de defesa. No mérito sustenta que a culpa pelo acidente foi do motorista do caminhão, postulando pela procedência dos pedidos constantes da inicial.

Inicialmente, resta esclarecer que n
ão há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Ainda, vale lembrar que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis cabe processar causas de menor complexidade, orientados pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No caso concreto, não há necessidade de elaborar-se prova de elevado grau técnico ( pericial),
haja vista a desnecessidade de qualquer prova técnica que justifique a complexidade da causa.

Analisando as provas dos autos, fotos, id. 8281790, bem como pelo próprio relato do requerido, verifico que o veículo do autor seguia pela via da esquerda e que o caminhão precisou transpor de faixa devido a um veículo parado no acostamento da via ( Br 101).

Assim, pelas provas constantes dos autos, bem como pela avaria causada ao veiculo do autor, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente ocorreu exclusivamente porque o autor seguia na via, pela faixa da esquerda, momento em que o condutor do caminhão da requerida se deslocou lateralmente à esquerda no intuito de desviar de um veículo parado no acostamento, desrespeitando as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao efetuar manobra de deslocamento lateral, sem observar que o veículo do autor seguia na faixa da esquerda. Assim, com sua imprudência obstruiu/fechou a passagem do veículo do autor, ocasionando a colisão lateral.

No aspecto prático,
o acidente ocorreu quando o condutor do caminhão da requerida executava manobra de deslocamento lateral, momento em que obstruiu/fechou a passagem do veiculo do autor, que seguia pela faixa central da via.

Dessa forma, o condutor do caminhão

criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente de trânsito não teria ocorrido.

No presente caso, o condutor do caminhão executou manobra de deslocamento lateral, não tendo domínio do veículo, não o dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis a segurança do trânsito, de forma a guardar distância de segurança entre o veículo que conduzia e os demais veículos que trafegavam na via
, não observando os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28: O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

“
art.35:
“Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”

Ao exigir do motorista domínio de seu veículo, o texto de lei mencionado prevê que este esteja atento a toda e qualquer condição adversa que implique em eventual risco à segurança de tráfego, adotando a cautela necessária em relação a si próprio e a terceiros.

Entendo que tal regramento foi inobservado pelo
condutor do caminhão da requerida
, ressaltando que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 34, estabelece que:

“
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Sendo assim, competia a empresa requerida/recorrida o ônus de provar que o condutor do seu veículo, possuía, a todo momento, domínio do mesmo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito e, ainda, que antes de iniciar a manobra de deslocamento lateral, certificar-se de que poderia iniciá-la sem perigo para os demais usuários da via.

Destes ônus não se desincumbiu a empresa requerida, motivo pelo qual aplica-se a hipótese do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com relação ao autor, tinha o direito a contar com que o condutor do caminhão

se portasse de maneira correta, certificando-se de que poderia executar manobra de transposição de faixa sem perigo para ele, autor, e para os demais usuários da via. Aplicação, à hipótese dos autos, do denominado princípio da confiança (cf. Heleno Cláudio Fragoso, Lições de Direito Penal, parte especial, vol. I, p. 66/67, Rio de Janeiro, Forense, 9ª ed.).

Ressalte-se, ainda, que os veículos
de maior porte, no caso o caminhão da requerida, sempre serão responsáveis pela segurança dos veículos menores, no caso o veículo do autor, inteligência do artigo 29, §2º do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

“
art. 29 § 2º: Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

O requerido afirma que o condutor do caminhão
sinalizou sua intenção antes de se deslocar lateralmente, porém o simples fato de sinalizar não lhe dá direito de realizar manobra de deslocamento lateral sem observar as normas de segurança do trânsito, sem observar que na via trafegava o veículo do autor. Deveria o condutor requerido se certificar de que poderia executar a manobra sem perigo para o autor e demais usuários da via e, apenas após, se deslocar lateralmente, o que não ocorreu.

Sendo estes os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do condutor requerido pela colisão
e, devido ao entendimento pacífico do STJ, a responsabilidade civil caracteriza-se como solidária do proprietário,
que teve seu veículo guiado por terceiro envolvido no acidente de trânsito e do condutor,
ocorre que apenas a proprietária do caminhão encontra-se no polo passivo da demanda, devendo indenizar o autor.

O autor proprietário do veículo apresentou nos autos orçamento comprovando o valor necessário ao conserto do veículo, qual seja, R$ 6.071,08 ( seis mil e setenta e um reais e oito centavos), que não foi atingido em sua idoneidade, bem como demonstra ser o proprietário do veiculo à época da colisão, devendo a requerida indenizar o autor.

A juntada de mais de um orçamento não é pressuposto essencial à propositura da ação de reparação de danos decorrentes de acidentes de trânsito, no caso, não há dúvidas da ocorrência do acidente, tampouco dos danos ocasionados ao veículo do requerido. Embora não tenha a parte autora trazido aos autos três orçamentos, cabe a parte requerida provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorre nos autos. O direito da parte não pode ficar condicionado ao número de orçamentos juntados aos autos, o quantum indenizatório deve ser fixado com base na prova documental anexada aos autos, que no caso são condizentes com os danos ocasionados ao veículo do autor.

No que tange ao valor gasto com aluguel de veículo pelo período que o automóvel permaneceu no conserto, entendo indevido, pois não há nos autos nenhum documento que comprove de fato qual período o veículo do autor permaneceu para conserto, ainda o comprovante juntado aos autos não consta o nome do autor, não podendo afirmar se de fato foi ele quem pagou pela locação.

No que se refere ao pedido de reparação moral
formulado pelo autor na peça inicial, verifico que o pedido se baseia no próprio fato, ou seja, no acidente em si, suas circunstâncias e seus desdobramentos. Com efeito, configura o dano moral lesão de bem personalíssimo, ou seja, a honra e a intimidade, estando fora de sua abrangência o mero aborrecimento decorrente de lesão patrimonial, já abrangido pelo dano material.

Nesse sentido, qualquer sofrimento que não é causado por uma perda pecuniária
, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral
(Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros. 1998).

Assim, não procede o pedido de danos morais formulado pelo autor/recorrente, tendo em vista tratar-se o trânsito de atividade estressante por natureza, ou seja, o próprio trânsito já é um aborrecimento, trazendo absolutamente previsíveis e praticamente inevitáveis aborrecimentos outros, como a colisão em espécie, suas circunstâncias e seus desdobramentos, devendo ser considerado que qualquer pessoa que ingressa no trânsito aceita livremente tais aborrecimentos.

Independentemente de qualquer coisa, nada além do acidente de trânsito em si tratou o autor/recorrente autora de provar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a quo, no sentido de:

-
CONDENAR
a empresa Work Transportes ltda-ME a pagar ao autor Carlos Luiz Zaganelli a importância de
R$ 6.071,08 ( seis mil e setenta e um reais e oito centavos), devendo incidir sobre o valor juros e mora a contar da citação e correção monetária desde a data do orçamento.

No mais, improcedentes os demais pedidos.

Sem custas e honorários face ao reconhecimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)